Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021741-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Alteração do coeficiente de cálculo do benefício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), TANIA CECILIA TREVISAN - CPF: 065.051.598-60 (AGRAVANTE), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVADO), DANIELLE SILVA CASTRO (AGRAVADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIDA – PAGAMENTO DE PROVENTOS EM SUA FORMA INTEGRAL – VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 7
o
, § 2
o
, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão liminar, de imediato pagamento dos proventos em sua forma integral, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, na medida que, caso deferida, importa no recebimento de vantagem pecuniária, ou pagamento de qualquer natureza.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tânia Cecília Trevisan, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045658-26.2020.8.11.0041, impetrado contra o suposto ato ilegal do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o imediato pagamento dos proventos da agravante em sua forma integral, sem a aplicação da média do art. 1
o
, da Lei Federal n. 10.887/2004.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que é servidora do Estado de Mato Grosso, atualmente aposentada por invalidez, matrícula n. 118504, tomou posse na data de 08/11/2004, cargo PTNSSS -SUS, e se encontrava lotada na Secretaria Estadual de Saúde, Unidade Especial de Controle e Movimentação, perfil farmacêutica, Classe D, Nível 5.

Salientou que a decisão agravada causa-lhe prejuízos financeiros de difícil reparação, haja vista que os seus proventos foram calculados, erroneamente, com base na média de 80% do período contributivo, com fundamento no art. 1
o
da Lei Federal n. 10.887/2004.

Afirmou que o art. 40, §1
o
, inciso I, da CFRB/88 c/c art. 213, I, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, garantem o seu direito a proventos integrais, em razão da patologia de neoplasia maligna.

Desse norte, postulou a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que promova o imediato pagamento os proventos da Agravante em sua forma integral, sem a aplicação da média do art. 1
o
da Lei Federal n. 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo diferenças retroativas, e no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar almejada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, Tânia Cecília Trevisan insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045658-26.2020.8.11.0041, impetrado contra o suposto ato ilegal do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o imediato pagamento dos proventos da Agravante em sua forma integral, sem a aplicação da média do art. 1
o
, da Lei Federal n. 10.887/2004.

Revela o fato jurídico-processual que a Agravante impetrou o mencionado Mandado de Segurança, na instância de piso, com o objetivo de receber os seus proventos de aposentadoria de forma integral, com fundamento no art. 40, §1
o
, inciso I, da CFRB/88 c/c art. 213, I, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, em razão de estar acometida da patologia de neoplasia maligna.

Ao apreciar o pedido de liminar, o Juízo
a quo
o indeferiu, sobre o fundamento de não encontrarem-se presentes os requisitos para o seu deferimento.

Contra essa decisão é que se insurge, agora, a Recorrente, conforme os argumentos acima expostos.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe, somente, a análise do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e indevida ingerência no mérito da ação de piso.

Na espécie, não obstante os termos da decisão combatida, bem assim, a possibilidade do reconhecimento do direito da Agravante, quando do julgamento do mérito do referido Mandado de Segurança, como registrei na decisão inaugural deste Recurso, o deferimento da medida liminar, na instância singela, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, que estabelece:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Diante desse cenário, determinar o pagamento dos proventos à Agravante de forma integral, que, atualmente, os recebe de forma proporcional, importará, indubitavelmente, na concessão de vantagem pecuniária àquela.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1014369-38.2019.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020).

Registro, por fim, que a presente decisão não vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação de base, uma vez que o cenário adequado para esse mister será no momento da prolação da sentença naquele
writ.

Nesse contexto, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de liminar, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Tânia Cecília Trevisan, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021